Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717579-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARISOL GUADALUPE DE LAS MERCEDES CORDEIRO DE LIMA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Em resposta ao Ofício de ID 27365154, oficie-se à 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Ceilândia informando que o precatório em questão ocupa a colocação 33.536 na ordem cronológica, conforme consulta ao Sistema de Administração de Precatórios – SARPRE, não havendo previsão de pagamento. Pelo exposto, resta impossibilitada a transferência requerida pelo Juízo solicitante. Confiro ao presente despacho força de ofício. Deverá acompanhar o ofício de resposta o comprovante de pesquisa anexado a este despacho. 2. Após, não havendo outras questões pendentes de apreciação, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac